Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-12.2018.8.11.0021
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001332-12.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEISON JOSE FERNANDES GOMES - CPF: 791.967.481-68 (APELADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), ADELAR FUSINATO - CPF: 181.059.631-91 (APELANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ DA SILVA - CPF: 571.203.071-34 (APELANTE), MARCOS LUIZ DA SILVA - CPF: 571.203.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO
EXTRA PETITA
. AFASTADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer determinando a adjudicação do imóvel situado no Bairro Jardim Tropical III, no Município de Água Boa-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por ser
extra petita
, dado o enquadramento da ação como adjudicação compulsória; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão; (iii) avaliar se a inclusão do Município de Água Boa no polo passivo da ação é necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera adequação jurídica operada pelo magistrado, enquadrando a ação de obrigação de fazer como adjudicação compulsória, não configura julgamento
extra petita
, pois o pedido de outorga de escritura é consequência logica do pedido.

Não se aplica prazo prescricional à pretensão de adjudicação compulsória, que é imprescritível conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo inaplicável o prazo decenal alegado.

O Município de Água Boa não tem vínculo direto com a obrigação de outorgar a escritura, sendo desnecessária sua inclusão no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera adequação jurídica de ação de obrigação de fazer para adjudicação compulsória não configura julgamento extra petita.

A pretensão de adjudicação compulsória é imprescritível, sendo dispensável o registro do compromisso de compra e venda.

A inclusão do município no polo passivo não é necessária quando a controvérsia se limita às partes contratantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, III, “a”; CC, art. 1.418.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.584.461/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13/05/2019; STJ, REsp n. 1.489.565/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05/12/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por ADELAR FUSINATO de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer movida por GLEISON JOSE FERNANDES GOMES
para o fim de
deferir ao autor a adjudicação do imóvel Rua G10, lote no 16, quadra G10, Bairro Jardim Tropical III, no Município de Água Boa-MT, devendo, para tanto, o requerente efetuar a quitação de eventuais tributos incidentes sobre o citado bem, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

Por primeiro, pede a nulidade da r. sentença ao argumento de que é
extra petita
, sob o fundamento de que o autor postulou uma obrigação de fazer e o juízo entendeu como ação de adjudicação compulsória. A par disso, pede a extinção da ação ou, subsidiariamente, seja incluído o Município no polo passivo da ação.

Afirma ainda que a referida ação de obrigação e fazer está prescrita porquanto ajuizada após o prazo decenal.

Ao final, pede o provimento do recurso para acolheu a preliminar de sentença
extra petita
, bem assim seja reconhecida a prescrição e, caso ultrapassadas, seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 239010289).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar – Sentença
Extra Petita

Inicialmente, o apelante alega nulidade da sentença sob o fundamento de que seria
extra petita
, porque o autor postulou a obrigação de fazer, e o juízo entendeu tratar-se de ação de adjudicação compulsória.

Contudo, não assiste razão ao apelante. Verifica-se que a intenção da parte autora desde o início foi a obtenção da outorga definitiva da escritura do imóvel, o que é uma consequência natural da obrigação de fazer pretendida.

A mera adequação jurídica operada pelo magistrado, que enquadrou a demanda nos moldes da adjudicação compulsória, não caracteriza julgamento
extra petita
, máxime se o pedido de outorga de escritura estava expresso na pretensão da parte autora e possibilitou que o demandado insurgisse contra o pedido de transferência de propriedade e de outorga da escritura definitiva de compra e venda (item 3 e 4 da contestação e petição, Id 239010225).

VOTO – Prejudicial de Prescrição

É sabido que por se tratar
de pretensão de obrigação de fazer que envolve outorga de escritura pública ou adjudicação de imóvel decorrente de contrato de promessa de compra e venda, obrigação de fazer juridicamente infungível, cujo exercício do direito a lei não estabelece prazo especial, não há sujeição de prescrição ou decadência. Precedentes do STJ.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O objetivo da ação de adjudicação compulsória é a constituição de um direito real, fruto de compromisso de compra e venda, com a transferência da propriedade ao promitente comprador após a quitação integral do preço.

3. O direito de obter a escritura definitiva do imóvel somente pode ser atingido pela prescrição aquisitiva decorrente de eventual ação de usucapião intentada por terceiro, não se submetendo aos prazos previstos no artigo 177 do Código Civil de 1916.

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.584.461/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 21/5/2019.)

A Terceira Turma do STJ decidiu acerca de semelhante controvérsia no Recurso Especial no 1.489.565/DF, definindo que a pretensão de adjudicação compulsória não se sujeita a prazo prescricional, somente se extinguido por meio de usucapião exercida por terceiro. Eis a ementa do referido julgado
:

"RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O objetivo da ação de adjudicação compulsória é a constituição de um direito real, fruto de compromisso de compra e venda, com a transferência da propriedade ao promitente comprador após a quitação integral do preço. 3. O direito de obter a escritura definitiva do imóvel somente pode ser atingido pela prescrição aquisitiva decorrente de eventual ação de usucapião intentada por terceiro, não se submetendo aos prazos previstos no artigo 177 do Código Civil de 1916 4. Recurso especial não provido." (REsp 1.489.565/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 18/12/2017)

A Quarta Turma também segue o mesmo raciocínio:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO SE EXTINGUE PELO NÃO USO. DEMANDA DE NATUREZA CONSTITUTIVA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL. SUJEIÇÃO À REGRA DA INESGOTABILIDADE OU DA PERPETUIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de adjudicação compulsória, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo. 2. Recurso especial provido." (REsp 1.216.568/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 29/9/2015)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é dispensável o registro de compromisso de compra e venda para a imprescritibilidade da pretensão de adjudicação compulsória, nos termos do verbete sumular no 239/STJ.

Posto isso,
afasta-se a prejudicial de mérito
.

VOTO MÉRITO

Apelo interposto por ADELAR FUSINATO de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer movida por GLEISON JOSE FERNANDES GOMES
para o fim de
deferir ao autor a adjudicação do imóvel Rua G10, lote no 16, quadra G10, Bairro Jardim Tropical III, no Município de Água Boa-MT, devendo, para tanto, o requerente efetuar a quitação de eventuais tributos incidentes sobre o citado bem, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

Extrai-se do Contrato de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações sobre Imóvel Urbano que Marcus e Adelar (cedentes) cederam e transferiram, em 18.11.2005, a Gleison (cessionário) o lote urbano no 16, Jd. Tropical III, em Água Boa – MT (Id 239010178 e 239010179).

É sabido que a adjudicação compulsória é ação pessoal proposta contra o proprietário com o escopo de substituir a manifestação de vontade do promitente vendedor que se recusa ou se mantém inerte quanto à outorga da escritura do imóvel, desde que inserida está num compromisso de compra e venda legalmente modelado, irretratável e quitado, contendo as informações conforme previstas no Decreto-lei de regência.

Com efeito, o verbete sumular no 239 do STJ estatui que:
“O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”.
De modo que se afigura como parte legítima o promitente vendedor parte legítima para figurar no polo passiva da demanda.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de adjudicação compulsória é a via judicial destinada a promover o registro imobiliário necessário à transmissão da propriedade (arts. 15 a 17, do Decreto-Lei no 58/67; arts 1.417 e 1.418, CC). Exige-se para o deferimento da medida que se demonstre a validade do instrumento contratual, a ausência de cláusula de arrependimento e a quitação do preço. Comprovada os requisitos legais, impõe-se a procedência do pedido com a outorga da escritura definitiva do imóvel em favor da parte autora”. (TJ-MS - AC: 08030158020188120008 MS 0803015-80.2018.8.12.0008, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 09/03/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2020)

No caso, em que pese constar na matrícula o nome do antigo proprietário, certo é que o cadastro imobiliário – BCI da Prefeitura Municipal comprova que o imóvel se acha registrado em nome do demandado que, em conjunto, com o apelante transferiu o imóvel ao apelado, do que ressai a legitimidade passiva do recorrente.

Por oportuno, transcreve-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Segundo verifico da documentação acostada aos autos, o autor pretende com a presente demanda ver o imóvel descrito na exordial adjudicado em seu favor.

Observa-se a existência de obrigação de natureza real entre o autor e os requeridos, evidenciado pelos Contratos de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações sobre o imóvel, juntados em id. 15492502 e 15492504.

Desse modo, trago a súmula 239 do STJ:

"O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis".

Portanto, não havendo discussão a respeito da legalidade do contrato firmado pelas partes e de suas quitações, o reconhecimento da validade jurídica do negócio havido é medida que se impõe
.

Isso porque, embora o requerido tenha sustentado não lhe incumbir a transferência do imóvel, visto não ser o proprietário do bem, mas sim o requerido Marcos, entendo que o argumento não merece acolhimento, eis que do contrato de id. 15492504
extrai-se ser o requerido o cedente do imóvel.

Nesse sentido, o artigo 1.418 do Código Civil positiva que “o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”. (...)

Assim, tanto o requerido Marcos quanto o réu Adelar tem o dever de realizar a transferência do imóvel ao autor, vez que o bem está registrado na Prefeitura no nome daquele (id. 155276992), bem como, existe contrato de cessão de direitos firmado com ambos (id. 15492502 e id. 15492504).

Ademais,
verifico que a parte ré não questionou acerca do adimplemento dos valores acordados na inicial, restando assim, incontroverso.

Havendo, portanto, comprovação nos autos do vínculo contratual existente entre as partes, bem como a quitação integral dos deveres do autor no mencionado pacto, a procedência da ação é medida que se impõe.

Consequentemente, uma vez adimplido o valor firmado em contrato, constitui dever dos requeridos a outorga da respectiva escritura definitiva
. Não sendo diligenciada tal providência, como no caso em tela, deve o Poder Judiciário suprir a manifestação de vontade não emitida. (...)

Observo que, ao deferir o pedido de adjudicação compulsória, não há que se falar em “inclusão de cláusula” que não existe no contrato, consoante alega o requerido em sua peça defensiva,
vez que tal obrigação é decorrência lógica do contrato de cessão de direitos reais ou de alienação de imóvel. Ora, não há como sustentar que ao alienar um bem, a obrigatoriedade de transferência não se proceda implicitamente junto ao negócio firmado, aplicando-se, assim, o disposto no citado artigo 1.418 do Diploma Civilista
.

Por fim, ressalto que eventual regularização do imóvel perante a prefeitura municipal compete à parte autora providenciar, eis que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera executiva, conforme determina o princípio da Separação dos Poderes (artigo 2o da CF).

Assim, a
procedência é medida que se impõe
.
(...)”.
(grifos nossos)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de inclusão do Município de Água Boa no polo passivo, tal pedido não deve prosperar. O município não tem relação direta com a obrigação de outorgar a escritura, sendo a controvérsia estritamente entre as partes contratantes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024